Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-59.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. EXAME: Ausência de

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. EXAME: Ausência de documento essencial apto a comprovar a mora do demandado, haja vista a devolução do "AR" pelo Correio com a informação "não procurado". Comprovação da mora, mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual com aviso de recebimento, que é imprescindível para o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, "ex vi" do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Mora não demonstrada. Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema no 1.132), que não se aplica ao caso, vez que sequer houve tentativa de entrega da notificação ao devedor por carta. Extinção bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*